Tribunal: TJBA
Processo: 0327853-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327853-73.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 530 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECALCULO DEVIDO. EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contratos bancários (CDC/Giro Eletrônico), limitando-se a declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), mas mantendo hígidas as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros praticadas pela instituição financeira sob o fundamento de ausência de comprovação de abusividade pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil em face da ausência de juntada dos contratos assinados pela instituição financeira ré, bem como verificar a legalidade da cobrança de juros capitalizados na hipótese e redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas com instituições financeiras, consoante a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Diante do descumprimento da determinação de exibição dos contratos bancários assinados pelas partes, incide a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se as taxas cobradas forem mais vantajosas para o devedor.

5. De acordo com dados oficiais extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS), as taxas médias anuais para operações de capital de giro com recursos livres correspondiam a 26,29% ao ano em 16/11/2011 e a 25,97% ao ano em 02/01/2012, devendo ser adotadas no recálculo do saldo devedor diante da abusividade da taxa de 90,12% ao ano praticada unilateralmente.

6. A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais assinados impede a verificação da existência de cláusula de pactuação expressa de capitalização de juros, obstando a cobrança do encargo em qualquer periodicidade, a teor da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O provimento do recurso para acolher as principais teses revisionais caracteriza o decaimento mínimo do autor, atraindo a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo a instituição financeira suportar integralmente os ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar o recálculo dos juros remuneratórios dos contratos com base nas taxas de mercado de 26,29% ao ano para o contrato firmado em 16/11/2011 e de 25,97% ao ano para o contrato firmado em 02/01/2012, com o afastamento da capitalização de juros e a condenação integral do banco réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese jurídica firmada: "1. Na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por falta de juntada do instrumento contratual assinado aos autos pela instituição financeira, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de exibição do contrato assinado obsta a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade por falta de prova de pactuação expressa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0327853-73.2012.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como apelante
ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça